Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADEXNECESSIDADE. MANTIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
1.1. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
1.2. A alimentanda é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
1.3. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia insuficiente às necessidades da criança, nem exorbitante para as condições financeiras do genitor.
2. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
3. O Código de Processo Civil estabelece uma regra de preferência para fixação dos honorários advocatícios, existindo valor da condenação, como no caso em análise, este deve ser observado.
4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada.